Tribunal: TJMT
Processo: 1000153-87.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000153-87.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), CASSIO TEIXEIRA BRITO (EMBARGANTE), CASSIO TEIXEIRA BRITO - CPF: 023.830.061-73 (EMBARGANTE), RICIERI ANDRE SALVADOR - CPF: 093.050.549-27 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12, DA LEI 10.826/03) – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À "JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL" PARA ADOÇÃO DE PROCEDIMENTO SUBSIDIÁRIO NA PERÍCIA – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE FUNDAMENTOU ADEQUADAMENTE A VALIDADE DA PERÍCIA REALIZADA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA NO JULGADO – PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA – VIA INADEQUADA –
EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão).

2.

Inexiste omissão no acórdão quando a decisão, de forma clara e fundamentada, apresenta as razões pelas quais considera válido o procedimento pericial adotado, explicitando que foi utilizada técnica subsidiária prevista no próprio Manual de Procedimento Operacional do Ministério da Justiça, sendo justificável diante da ausência de equipamentos necessários para realização do teste prioritário.

3.

O acórdão já analisou pormenorizadamente a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, sendo incabível a utilização dos embargos declaratórios como meio de rediscutir o mérito da decisão ou de promover nova análise das provas dos autos.

4.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CÁSSIO TEIXEIRA BRITO
contra o acórdão de ID 282727860, que julgou parcialmente procedente seu recurso de apelação criminal, tão somente para redimensionar a pena para 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, mantendo, no mais, a sentença que o condenou pelo crime tipificado no artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003.

Em suas razões (ID 284031376), o embargante alega que o acórdão contém omissões que merecem ser sanadas. Sustenta que o julgado foi omisso ao não explicitar "qual é essa 'justificativa plausível'" para a adoção do procedimento subsidiário na realização da perícia das munições apreendidas. Argumenta que a simples ausência temporária de equipamentos (arma do mesmo calibre ou provete) na unidade pericial de Rondonópolis não justificaria a adoção do método secundário de perícia, pois as munições poderiam ter sido encaminhadas à unidade da capital ou requisitada arma compatível.

Aponta, ainda, omissão quanto à aplicação do princípio da insignificância, alegando que o acórdão não explicou adequadamente qual seria o risco efetivo à incolumidade pública no caso concreto, tendo em vista tratar-se de seis munições encontradas na residência de um policial militar, desacompanhadas de arma capaz de deflagrá-las, sendo que três delas já estavam percutidas.

Argumenta que a negativa de aplicação do princípio da insignificância estaria fundamentada em outro processo em que o embargante figura como réu (acusação de homicídio), o que configuraria violação ao princípio da presunção de inocência.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos embargos para: a) anular o laudo pericial e absolver o apelante pela ausência de materialidade; subsidiariamente, b) anular a sentença e determinar a conversão do julgamento em diligência para que outro laudo seja elaborado; ou c) absolver o apelante em razão da presença do princípio da insignificância.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 290685359), argumenta, preliminarmente, pelo não conhecimento dos embargos de declaração por ausência de demonstração de omissão no acórdão, sustentando que o embargante tenta apenas rediscutir matéria já decidida. No mérito, sustenta que as razões não prosperam, pois o acórdão fundamentou adequadamente a questão da perícia realizada, não havendo qualquer erro material a ser sanado. Requer, assim, o não conhecimento dos embargos ou, caso conhecido, o desprovimento no mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos e cabíveis, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

O embargante alega que o acórdão seria omisso em dois pontos principais: a) ausência de explicitação sobre qual seria a "justificativa plausível" para adoção do procedimento subsidiário na perícia; e b) ausência de fundamentação adequada quanto à não aplicação do princípio da insignificância.

No que concerne à primeira alegação, não vislumbro a omissão apontada. O acórdão foi claro ao explicar que o procedimento de desmontagem das munições para verificação de sua eficiência está previsto no Manual de Procedimento Operacional Padrão Perícia Criminal, emitido pelo Ministério da Justiça, e que sua adoção se justificou porque, conforme informado pela perita em juízo, a unidade pericial de Rondonópolis não possuía arma de fogo compatível nem provete adequado para realização dos testes previstos como prioritários.

A fundamentação acerca da justificativa para adoção do procedimento subsidiário está evidente no acórdão, especificamente quando afirma:

"Importa ressaltar que o fato de a desmontagem ser indicada como procedimento secundário não implica em sua invalidez ou insegurança. Pelo contrário, o simples fato de estar prevista no Manual de Procedimento Operacional evidencia que tal metodologia é considerada válida e confiável, estando em conformidade com os protocolos periciais admitidos.

No caso concreto, ficou devidamente demonstrado que a Perita Oficial não realizou a testagem prioritária por motivo justificado, conforme consignado em audiência judicial. A POLITEC de Rondonópolis não dispunha de provete no momento da perícia, tampouco tinha acesso a uma arma de fogo do mesmo calibre das munições analisadas. Diante dessas circunstâncias, a utilização do procedimento subsidiário – qual seja, a desmontagem – mostrou-se necessária e plenamente fundamentada."

Percebe-se, portanto, que o acórdão fundamentou adequadamente a questão, não havendo qualquer omissão a ser sanada. O fato de o embargante discordar da conclusão, argumentando que seria necessário enviar o material para outra unidade pericial, não configura omissão no julgado, mas sim inconformismo com a valoração das provas e o entendimento exposto.

Quanto à segunda alegação, relativa à não aplicação do princípio da insignificância, também não há omissão a ser corrigida. O acórdão analisou de forma ampla e fundamentada a questão, explicando que os crimes previstos na Lei no 10.826/03 são de perigo abstrato, cuja lesividade é presumida pelo tipo penal, dispensando-se a comprovação de efetiva situação de risco ao bem jurídico tutelado.

Ademais, o julgado expressamente abordou a razão pela qual, no caso concreto, não seria cabível a aplicação do princípio da insignificância:

"No presente caso, esses requisitos não estão atendidos. A apreensão das munições ocorreu no contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma investigação que aponta o réu como suspeito de duplo homicídio e dupla tentativa de homicídio. Esse cenário demonstra não apenas a gravidade da conduta, mas também sua periculosidade social e elevado grau de reprovabilidade."

É importante destacar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo limitar-se ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. No caso em análise, o que o embargante pretende, na verdade, é a revisão do entendimento firmado pelo acórdão, especialmente no que se refere à valoração das provas e à aplicação do princípio da insignificância, o que não é possível pela via estreita dos aclaratórios.

O fato de o acórdão levar em consideração o contexto em que as munições foram apreendidas não significa violação ao princípio da presunção de inocência, mas sim análise adequada das circunstâncias do caso para aferir se estão presentes os requisitos necessários à aplicação do princípio da insignificância, conforme exigido pela jurisprudência dos tribunais superiores.

A pretensão de absolvição ou anulação do julgamento, por qualquer das vias propostas pelo embargante, revela nítido caráter infringente incompatível com a natureza dos embargos de declaração, especialmente quando não demonstrada a existência de qualquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025